Tribunal: TJDFT
Processo: 0742505-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO NÃO PADRONIZADO PELO SUS. OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA. PRESCRIÇÃO MÉDICA FUNDAMENTADA E INDICATIVA DE URGÊNCIA. REGISTRO NA ANVISA. INCAPACIDADE FINANCEIRA. EVIDÊNCIAS DE ALTA EFICÁCIA DE PLANO DEMONSTRADA. TRATAMENTO SUBSTITUTIVO. POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DITA INEXISTENTE EM RELATÓRIOS MÉDICOS. REQUISITOS DO TEMA 106 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para fornecimento de tratamento de oxigenoterapia hiperbárica, prescrito como adjuvante à cicatrização de feridas decorrentes de procedimento cirúrgico para hidradenite supurativa grave.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se estão presentes os requisitos para impor ao ente público o custeio de tratamento não padronizado pelo SUS, conforme jurisprudência consolidada pelos Tribunais Superiores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O direito à saúde é assegurado pelos arts. 6o e 196 da CF/1988, impondo ao Estado o dever de garantir acesso universal às ações e serviços necessários à sua promoção e recuperação.
4. A jurisprudência do STF (STA 175) e do STJ (Tema 106) estabelece parâmetros para fornecimento de medicamentos e tratamentos não incorporados ao SUS, exigindo: (i) prescrição médica fundamentada e circunstanciada; (ii) incapacidade financeira do paciente; (iii) registro do tratamento na ANVISA.
5. No caso concreto a prova documental de início produzida reúne elementos de convicção afirmativos da gravidade do quadro clínico da autora/recorrente; da imprescindibilidade do tratamento a ser feito em regime de urgência; da existência de evidências de sua alta eficácia; da impossibilidade de substituição por tratamento diverso; de haver regulamentação baixada pela ANVISA; e da incapacidade financeira da paciente. Hipótese em que, estando reunidos os requisitos previstos no direito positivado pela jurisprudência dos Tribunais Superiores, deve ser fornecido pelo Poder Público Distrital o tratamento médico de oxigenoterapia hiperbárica, ainda que não padronizada pelo SUS, como forma de efetivar o direito fundamental à saúde.
V. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6o; art. 196. Lei 8.080/90, art. 6o, I, “d”. CPC, art. 1.019, I; art. 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STF, STA 175, Rel. Min. Presidente, p. 17/03/2010. STJ, REsp 1.657.156/RJ (Tema 106), Rel. Min. Benedito Gonçalves, p. 25/04/2018. TJDFT, APC 0701855-10.2024.8.07.0018, Rel(a). Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, p. 29/10/2024. TJDFT, APC 0702025-79.2024.8.07.0018, Rel(a). Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, p. 11/02/2025.